Tribunal: TJSP
Processo: 1029193-14.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – INCABÍVEL A INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - INEXISTÊNCIA - CONTRATO QUE DEVE PREVALECER DA FORMA COMO CONTRATADO - PACTA SUNT SERVANDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.